Tribunal: TJPA
Processo: 0009394-81.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ______________
PROCESSO Nº 0009394-81.2018.8.14.0051
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM - VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE FAMILIAR CONTRA A MULHER
APELANTE: SAMUEL DA SILVA ALVARENGA
ADVOGADO: DR. DANIEL ARCHER (DEFENSOR PÚBLICO)
APELADO:

JUSTIÇA PUBLICA.
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA: APELAÇÃO. CONDENAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
Analisando os depoimentos, existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima no âmbito familiar, de maneira que deve ser mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
Samuel da Silva Alvarenga
, através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de fls. 74/82, que julgou procedente a denúncia formulada contra o apelante
condenando-o nas sanções punitivas do art. 129, § 9º (Lesão corporal - violência doméstica) do Código Penal a pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Em razão do réu reunir as condições previstas no art. 77 do CPB, o magistrado concedeu ao mesmo SURSIS Especial, suspendendo a da execução da pena pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das regras do art. 78, §2º, alíneas `a¿, `b¿ e `c¿ do Código Penal.

De acordo com os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial, que vítima e agressor mantiveram um relacionamento amoroso, advindo deste, uma filha menor. Ressalte-se, que à época dos fatos, estavam separados por seis meses.

No dia 15/05/2018, por volta de 08:30 horas, a vítima encontrava-se na clínica em que é sócia do apelante, momento em que o apelante chegou no local, onde passaram a discutir, oportunidade em que o acusado colocou a vítima contra uma maca e a incitou a agredi-lo, injuriando-as, ao dizer: ¿bate, bate vagabunda¿ (textuais).

Continuamente, a ofendida tentava deixar o recinto e pedia para que o acusado fosse embora, todavia, o agressor não permitia sua saída, tão pouco se mostrava disposto a partir.

Por fim, a ofendida tentava deixar o recinto e pedia para que o acusado fosse embora, todavia, o agressor não permitia sua saída, tão pouco se mostrava a partir. A ofendida então apanhou o telefone celular a fim de acionar a polícia militar, ensejo no qual o indiciado, para impedi-la segurou violentamente as mãos daquela, apertando-lhe a gama de lesões atestadas pelo Laudo Pericial, de fls. 21.

Consta ainda, que o caso em comento não foi um fato isolado, posto que já havia sido agredida fisicamente em ocasiões anteriores mesmo na constância da convivência marital.

A denúncia foi recebida em 14/08/2018 (fl. 06), foi designada e realizada audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual, à fl. 37.

Inconformado com os termos da sentença, o Defensor do apelante ofereceu razões de apelação às fls. 89/93, requerendo, a sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, às fls. 94/98, pugna pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, às fls. 104/107, que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.
VOTO

Vislumbro presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo e passo a análise do seu fundamento.

A defesa pleiteia a absolvição do réu Samuel da Silva Alvarenga, alegando insuficiência de provas para condenação.

Não possui razão o apelante.

A
materialidade
do delito encontra-se evidenciada no boletim de ocorrência, à fl. 21 do IPL, o qual descreve que a vítima apresentava ¿
Equimose de lxlcm em face anterior de falange intermediária de quarto quirodáctilo direito; Equimose de lxl cm em face anterior de falange intermediária de terceiro quirodáctilo direito; Equimose de lxl cm em face anterior de falange proximal de primeiro quirodáctilo direito; Escoriação linear de lcm em face posterior de falange proximal de primeiro quirodáctilo esquerdo; Escoriação puntiforme de face posterior de falange distai de quarto quirodáctilo esquerdo
¿, produzidas por ¿
ação contundente
¿.

A vítima
declarou em juízo que:
¿(...) conviveu com o réu por cerca de dez anos, com quem tem uma filha de quatro anos. Que no dia dos fatos se encontrava na Clínica de Fisioterapia, da qual eram sócios. O motivo da discussão foi relacionado à administração da empresa e fazia dias que eles estavam tendo um impasse sobre questões profissionais. Afirma que o réu estava particularmente irritado porque ela havia retirado uma quantia da clínica para pagar contas pessoais, mas era comum ambos fazerem isso e sempre devolviam o dinheiro, o que nunca foi problema entre eles. No dia anterior aos fatos ele foi até a clínica e falou para alguns funcionários que ela era ¿VAGABUNDA¿ e ¿BARRAQUEIRA¿. No dia 15/05/2018, o réu chegou na clínica e estavam somente a vítima no consultório e a secretaria na recepção, pois não tinha atendimento naquele dia. Ele perguntou-lhe quando ela ia repor a quantia retirada da clínica e ela respondeu que ia pagar, como sempre o fez. A discussão continuou e evoluiu, ele a empurrou contra a maca e gesticulava, para a secretaria não ouvir: ¿SE TU TEM CORAGEM, SUA VAGABUNDA, BATE AQUI¿, apontando para o próprio rosto. A vítima tentava sair da sala, a fim de que a secretaria pudesse perceber o que estava acontecendo e assim ele parasse as agressões. Esclarece que durante o casamento com o acusado, ele tentou matá-la com uma faca, dentro de casa, momento em que estava sozinha, com a sua filha. Aduz que ele já a agrediu fisicamente outras vezes quando eram cônjuges e sabe que ele fica totalmente transtornado quando está com raiva. Naquele dia, eles continuaram discutindo dentro do consultório; ela pedia para ele ir embora, mas ele não ia. Então ela resolveu ligar para a polícia. Pegou o celular da clínica e ele partiu para cima dela para tomar o celular e ambos ficaram em uma luta corporal. Ao perceber que ela não desistiria de ligar para a polícia e não podendo se alterar ainda mais por causa da secretária, ele sentou-se na recepção e pediu para conversar com ela, tendo ela respondido que iria ligar para a polícia. Os policiais chegaram, ela foi à Delegacia e pediu as medidas protetivas. Esclarece que o acusado publicou algumas fotos dela, usando o celular da clínica, motivo pelo qual ele foi afastado da clínica por ordem judicial e ela ficou assumindo a administração do empreendimento. Acrescenta que já finalizaram o processo do divórcio e de guarda da filha e que ele vai sair da sociedade. Aduz que ele chegou a descumprir as medidas protetivas, telefonando para ela do telefone fixo dos genitores dele, mas ela não conseguiu produzir as respectivas provas. Às perguntas da defesa respondeu que com certeza foi agredida pelo réu em razão de sua condição de mulher. Explicou que em seu depoimento na fase inquisitorial respondeu negativamente a esta indagação porque ainda não havia tomado a devida consciência do significado da violência contra a mulher. Acrescenta que hoje compreende que o réu tinha um sentimento de ¿posse¿ e ¿dominação¿ em relação a ela, pelo simples fato de que era esposa dele. Disse que na primeira vez em que foi agredida pelo réu ainda não tinha filhos; aduz que procurou a delegada Andreza para tentar fazer o devido registro, mas na Delegacia houve uma conversa com o casal e o registro não foi feito. Não se recorda com preciso em que consistiu essa primeira agressão. Na segunda vez que o acusado lhe agrediu, estava grávida de um mês e ele lhe deu um tapa no rosto. Saiu juntamente com a sua genitora para ir até a Delegacia registrar a ocorrência, mas começou a sangrar e desistiu de fazer o B. O. Diz que em brigas anteriores com o réu houveram agressões recíprocas. Esclarece que no dia dos fatos o réu não lhe deixava sair de dentro do consultório, porque trancava a porta e que a agressão física consistiu em ele lhe segurar nas mãos e braços, tentando impedi-la de ligar para a polícia. Ele até conseguiu retirar o celular de suas mãos, sendo que ela pegou outro aparelho que estava próximo. Esclarece que a única testemunha dos fatos é a Rosani, que hoje é funcionária do acusado. Às perguntas da defesa confirmou que o acusado apertou fortemente sua mão tentando retirar-lhe o celular e que sua intenção era obter o aparelho, por bem ou por mal. Esclarece que após a separação eles tentaram manter um relacionamento amistoso, mas sem sucesso.

A testemunha
Rosani Santos Sousa
declarou que:
¿(...) presenciou o que aconteceu com o casal após saírem do consultório. Diz que no início da manhã o réu chegou na clínica, deu algumas orientações a ela e entrou no consultório. Aduz que não viu o que aconteceu dentro do consultório, mas ouviu quando a ofendida bateu forte na mesa e gritou que ele a respeitasse, pois ela também era dona da clínica. Eles discutiram mais um pouco e depois ele saiu e foram para a recepção e continuaram discutindo e se xingando. Ele falou que ela tinha sido irresponsável, dando um rombo na clínica. Ela pediu que ele saísse e ele respondeu que não iria sair, pois também era dono da clínica. A testemunha diz que estava no computador, atrás da bancada e a ofendida pegou o celular para ligar para a polícia e se escondeu atrás dessa bancada para se proteger dele, pois ele tentava pegar-lhe o celular, mas a testemunha não presenciou esse momento, pois não tinha ângulo de visão. Confirmou que era prática do casal retirar dinheiro da clínica para pagar contas pessoais e depois repunham, sem problemas. Diz que ao chegar na clínica o réu não estava alterado, pois conversou normalmente com ela. Aduz que não viu a vítima lesionada, mas ficou sabendo por ela. Esta foi a primeira vez que presenciou atrito entre o casal. Após esses fatos o acusado não foi mais a clínica e não tem conhecimento se ele ainda procurou por ela. Disse que após os fatos, recebeu uma proposta de trabalho financeiramente mais interessante e saiu da clínica. Atualmente trabalha na loja do genitor do réu. Declara que era comum o acusado fazer o balanço financeiro todo final de expediente, perguntando-lhe sobre as entradas e saídas. Confirma que a ida do réu até a clínica naquele dia, foi normal, como ele sempre fazia. Diz que pelo que pode perceber na recepção, a intenção do réu era pegar o celular e não agredir a vítima. Não viu ele agredindo fisicamente a ofendida. Confirma que o casal se agrediu reciprocamente de forma verbal (...)¿.

O apelante
, em seu interrogatório em juízo, relatou:
¿(...) que manteve um relacionamento com a vítima durante dez anos, e estavam casados há sete anos. Tem uma filha de quatro anos. Confirma que são sócios na clínica, sendo que ele desempenhava a função administrativa e ela ficava com a parte técnica. Esclarece que no papel, a função de sócio-adminstrador era da ofendida, mas na prática, era desempenhada por ele. Que o horário de funcionamento da clínica era de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 20:00, dependendo da quantidade de atendimentos. Diz que rotineiramente desempenhava a sua função gerencial na parte da manhã, ocasião em que se inteirava com a secretária Rosani acerca das necessidades da clínica e tentava resolver as pendencias, como pagamentos, compras, etc. Ademais, sempre dava uma passada lá antes do almoço e após as 18:00, com a saída da secretária, assumia a recepção da clínica. Admite ser servidor público municipal concursado e ao mesmo tempo exerceu a função de gerente do empreendimento privado. Diz que chegou a pagar contas pessoais com o dinheiro da clínica, mas sempre repunha, sendo que a vítima frequentemente retirava dinheiro do empreendimento e raramente devolvia. Aduz que no dia dos fatos pediu que a vítima lhe esclarecesse o motivo dela ter feito uma retirada em dinheiro sem comunica-lo, ocasião em que a vítima se exaltou e começou a discutir. Diz que ela bateu na mesa, mas que em nenhum momento a impediu de sair do consultório. Afirma que na recepção ainda discutiram e se ofenderam verbalmente. Ela pediu que ele saísse de lá e ele respondeu que não iria sair, pois também era dono da clínica. Afirma que tentou pegar o celular da vítima, mas que em nenhum momento tocou nela. Esclarece que não queria que ela ligasse para a polícia para evitar um escândalo à toa, pois já estavam se expondo na frente da secretária. Afirma que nunca tinha havido agressão entre eles anteriormente. Esclarece que durante o casamento nunca houve violência doméstica de nenhuma espécie, apenas discussões normais. Que nunca esteve na delegacia durante a sociedade conjugal, mas somente depois da separação. Disse que teve acesso ao laudo pericial do exame de corpo de delito e atribui o resultado ao fato dele puxar o celular para cima e ela puxa-lo para baixo. Diz que em nenhum momento empurrou a ofendida e não a agrediu fisicamente nem a impediu de sair do consultório, tanto que a secretária não ouviu nada. Que em nenhum momento se alterou com a ofendida e que foi conversar com ela de forma educada. Nega ter injuriado a vítima. Diz que não se incomodava com o fato da ofendida atender jogadores de futebol, apenas questionou a filantropia daquele trabalho, pois tinham muitas contas para pagar. Que não tinha ciúmes dela atender homens, nem se sentia inferior diante do sucesso profissional dela. Que no dia dos fatos a ofendida lhe mostrou um sangramento no dedo, o qual ele atribui ao atrito com o celular. Afirma que a ofendida já mentiu diante das autoridades e que ela afirmou diversas vezes que iria leva-lo para a cadeia e acabar com a sua carreira e com a sua fama de bom moço. Que o conselho tutelar já foi acionado pela cunhada da vítima (Fernanda) sob a falsa denúncia de que a criança estava sofrendo maus tratos e que ele iria fugir com a menina. O Conselho tutelar foi até a sua residência e a criança estava dormindo e foi constatado que o ambiente era seguro. Declara que a vítima diz que vai mandar prendê-lo. Diz que a ofendida usou as medidas protetivas para afasta-lo da filha; que ele veio pedir autorização judicial para ir na festa junina da criança, mas durante o evento a ofendida fez de tudo para que ele não se aproximasse da menina. Que após a separação ela ficou na administração da clínica e não tem repassado nenhuma informação para ele nem para o seu procurador legalmente constituído. Desde agosto de 2018, não sabe de mais nada acerca das finanças da clínica. Acredita que a ofendida está movendo este processo por vingança e que não teve a intenção de lesiona-la.

Analisando os depoimentos e as demais provas, verifica-se que existem provas suficientes quanto a materialidade e autoria delitiva, aptos a embasar o decreto condenatório, em virtude das lesões sofridas pela vítima, conforme laudo de exame de corpo de delito, de maneira que deve ser mantida.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMÈSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS , Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Em crimes no âmbito familiar a palavra da vítima possui relevante valor probatório.

Nesse sentido é a
jurisprudência pátria
, senão, vejamos:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIA INADEQUADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. CRIME DE AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO
. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não cabe a esta Corte manifestar-se, ainda que para fins de prequestionamento, sobre suposta afronta a dispositivos/princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O agravante não logrou comprovar o apontado dissídio jurisprudencial, com o necessário cotejo analítico entre os arestos recorrido e paradigma, a fim de demonstrar a similitude fática entre os casos confrontados e a interpretação divergente, conforme exigem o art. 541, parágrafo único, do CPC, e o art. 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, não se prestando, para tanto, a simples transcrição de ementas. 3.
A palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar
. 4. Rever o entendimento externado pelas instâncias ordinárias, que está fundamentado, para absolver o agravante, implicaria o vedado reexame de provas, o que não se admite na presente via do recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 423707 RJ 2013/0367770-5, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/10/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2014). (
GRIFEI
).

Não é outro o entendimento dessa
Egrégia Corte de Justiça,
senão vejamos:
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Encontrando-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante o acervo probatório contido nos autos, não merece prosperar a súplica absolutória. 2. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime. (2020.00588318-19, 212.085, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-19)

Assim, atenta ainda ao fato de não se denotar interesse da vítima em incriminar o ora apelante gratuitamente, tenho como comprovada a acusação, mantendo, por conseguinte, o juízo condenatório.

Denota-se que, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente da prova material e oral colhida em juízo, que forma um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática dos crimes de lesão contra sua ex companheira.
CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Samuel da Silva Alvarenga, porém lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 28 de setembro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora